Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-67.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL À AMÉRICA CENTRAL. ATRASO NO HORÁRIO DE PARTIDA DO VOO INICIAL. PERDA DE CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS PARTES CONSUMIDORAS (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. IMPOSITIVA TAMBÉM A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (MULTA POR CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM, SEGURO DE SAÚDE NÃO USUFRUÍDO, PERDA COM OPERAÇÃO DE CÂMBIO E REFEIÇÃO). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 14.6.2020, de passagens aéreas (Brasília-DF/Punta Cana-República Dominicana, com conexão em Guarulhos/SP) para os requerentes e seus dois filhos (crianças), com previsão de embarque em 28.4.2021; (b) em janeiro de 2021, a requerida encaminhou e-mail a informar o cancelamento dos voos, com opção de remarcação ou reembolso, tendo os consumidores optado pelo reembolso dos valores; (c) em 02.02.2021, os requerentes adquiriram novas passagens (Brasília-DF/Punta Cana-República Dominicana, com conexão em Guarulhos/SP) para eles próprios, seus filhos (crianças) e mais quatro passageiros (posteriormente estes cancelaram a viagem), com previsão de embarque em 24.11.2021; (d) o pagamento foi realizado através de pontuação de milhas e pecúnia, sendo 264.000 milhas e R$ 3.588,48; (e) teria ocorrido cancelamento desse voo, com posterior realocação dos passageiros em voo na mesma data, mesmo destino e com horário de partida diverso do inicialmente previsto; (f) reserva de hospedagem realizada em 29.9.2021, para check-in em 24.11.2021 (com possibilidade de cancelamento da reserva sem custos até 17.11.2021), mediante pagamento do valor de R$ 8.394,76; (g) em 23.11.2021, os requerentes providenciaram operação de câmbio com a compra de 760 dólares americanos, para fins de pagamento do transfer aeroporto-hotel-aeroporto, e eventuais despesas; (h) contrato de seguro viagem realizado em 23.11.2021, no valor total de R$ 448,20; (i) na data do voo os consumidores chegaram ao aeroporto com a devida antecedência e fizeram todos os procedimentos necessários para o embarque; (j) quando já se encontravam na sala de embarque, foram informados que o avião que realizaria o voo aterrissaria no aeroporto de Brasília/DF após o horário inicialmente previsto; (k) ao perceberem que corriam risco de perder a conexão, o requerente teria se dirigido à funcionária da empresa requerida e explicado que fariam conexão em Guarulhos/SP para o voo com destino a Punta Cana-República Dominicana; (l) a funcionária teria informado ao requerente que poderia ficar tranquilo, pois os funcionários de Guarulhos/SP já estavam a par da situação e assegurado que não haveria qualquer prejuízo; (m) o voo decolou de Brasília/DF com atraso de uma hora; (n) ao desembarcarem da aeronave, os requerentes foram informados por funcionários da empresa que não poderiam embarcar no voo com destino a Punta Cana e que deveriam pegar suas bagagens e se dirigirem ao balcão de atendimento; (o) os requerentes teriam se dirigido ao guichê e esperado por longo período por atendimento, tendo-lhes sido oferecida a opção de novo embarque somente para o dia 27.11.2021 ou retorno a Brasília/DF, propostas não aceitas pelos consumidores; (p) com vistas à diminuição dos prejuízos causados pela empresa demandada e na tentativa de aproveitarem o período de férias já programado, os passageiros aceitaram ser realocados em novo voo com destino a Recife/PE, que sairia no dia posterior, necessitando para tanto realizar nova reserva de hotel e locação de veículo; (q) em decorrência do cancelamento da reserva do hotel em Punta Cana, após o prazo estipulado para cancelamento sem taxas, os requerentes viram-se obrigados a pagar multa no valor de R$ 1.500,84; (r) ao retornar à Brasília-DF, o requerente compareceu à casa de câmbio para vender os dólares que havia comprado, e em decorrência da cotação da moeda para venda ser diferente da de compra teve um prejuízo no valor de R$ 640,18; (s) ajuizaram a presente ação para a condenação da empresa à reparação dos danos materiais (R$10.397,04) e morais (R$11.600,00).

II. De outro lado, a parte demandada/recorrente afirma que: (a) o atraso do voo da parte autora teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária na mencionada data, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” na decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, os atrasos e cancelamentos em questão; (b) a Cia Ré não mediu esforços e providenciou a reacomodação da parte autora em voo subsequente, no mesmo dia, bem como deu todo suporte necessário, não havendo comprovação de qualquer prejuízo.

III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

IV. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

V. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

VI. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

VII. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o) a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

VIII. No entanto, no que concerne aos danos extrapatrimoniais, as partes consumidoras comprovaram a grave falha na prestação dos serviços pela recorrente (atraso no voo inicial a causar a perda de conexão para o voo de destino – Punta Cana), a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade das partes consumidoras que se dirigiram ao aeroporto para embarcar com a devida antecedência (acompanhados de duas crianças), e a despeito de terem sido informados que o atraso do voo inicial não comprometeria a conexão com destino a Punta Cana, o fato é que após a aterrissagem no aeroporto de Guarulhos/SP não conseguiram prosseguir viagem, tendo sido frustradas as legítimas expectativas de viagem (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”).

IX. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 8.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução

X. No mais, há de se manter intacta a condenação da empresa ao pagamento de R$ 2.709,02 (ID. 36336633, 36336618/36336621, 36336643, 36336627), referente à multa pelo cancelamento da hospedagem em Punta Cana, seguros de saúde não usufruídos, perda com operação de câmbio e refeição comprada para as duas crianças enquanto aguardavam atendimento no guichê da requerida, tudo, em virtude do defeituoso serviço de transporte aéreo prestado pela parte recorrente (dano material – CDC, artigo 14, “caput”).

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).